Tribunal: STF
Processo: RE 260234
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: Previdência Social: aposentadoria por tempo de serviço
rural (CF, art. 195, §, 8º; L. 8.213/91): recurso extraordinário:
descabimento: controvérsia restrita à interpretação de lei
ordinária.
Dispositivo constitucional invocado, que se limita a
assegurar os benefícios "nos termos da lei", no caso, a L. 8.213/91,
 cujo art. 39, I, previu, para o segurado especial, apenas a
aposentadoria por idade ou por invalidez.
Recurso extraordinário
não conhecido.